Tribunal: TJSP
Processo: 2000757-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento . Ação Declaratória de Inexistência de débitos. Tutela de urgência concedida para impor ao requerido a abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário da requerente, relativos ao contrato ora discutido. Presentes os requisitos de verossimilhança e risco diante do diferimento da prestação jurisdicional. Legitimidade da relação jurídica que é objeto de

Ementa:
Agravo de Instrumento . Ação Declaratória de Inexistência de débitos. Tutela de urgência concedida para impor ao requerido a abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário da requerente, relativos ao contrato ora discutido. Presentes os requisitos de verossimilhança e risco diante do diferimento da prestação jurisdicional. Legitimidade da relação jurídica que é objeto de discussão no processo de conhecimento. Ausência de prejuízo ao requerido, caso eventual credor. Imposição de multa que não contraria qualquer dispositivo legal e pertine ao cumprimento do determinado pela decisão agravada. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000757-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante BANCO
ITAU BMG CONSIGNADO S.A, é agravada ROSANGELA APARECIDA NEVES
BALSANELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000757-62.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33.494
Agravo de Instrumento no 2000757-62.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Alto
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Apelado: Rosangela Aparecida Neves Balsanelli
Agravo de Instrumento . Ação Declaratória de Inexistência de
débitos. Tutela de urgência concedida para impor ao requerido a
abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário
da requerente, relativos ao contrato ora discutido. Presentes os
requisitos de verossimilhança e risco diante do diferimento da
prestação jurisdicional. Legitimidade da relação jurídica que é
objeto de discussão no processo de conhecimento. Ausência de
prejuízo ao requerido, caso eventual credor. Imposição de multa
que não contraria qualquer dispositivo legal e pertine ao
cumprimento do determinado pela decisão agravada. Recurso não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em fls.
01/11 em face da decisão de fls. 51 do processo de no 1003433-
94.2019.8.26.0368, que determinou ao banco ora agravante que se abstivesse
de realizar os descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de
multa diária cominada.
Aduz o agravante, em síntese, que a parte agravada
possui relação jurídica estabelecida consigo, consubstanciada em Cédula de
Crédito Bancário, que há regularidade na contratação, inexiste falha na
prestação de serviço e desnecessidade da cominação de multa diária. Alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000757-62.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ainda, a inexistência dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora
para a convicção do juízo e a necessidade de se reduzir ou limitar o valor da
multa estabelecida.
Contraminuta em fls. 22/28
É o relatório.
Cumpre esclarecer, prima facie, que, ao contrário do
aduzido pela agravante, restaram configurados os requisitos necessários à
concessão da tutela de urgência deferida nos autos.
A regra constante da redação do artigo 300 do Código de
Processo Civil estabelece que, uma vez presentes os pressupostos do referido
instituto, poderá o Juízo conceder os efeitos da tutela que se busca em futura
sentença de procedência. Como pressupostos, devem ser entendidos a
existência de prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, sendo o
primeiro como aquele referente à causa de pedir possível e necessária e a ser
concedida com a devida cautela, em atenção ao princípio da igualdade de
tratamento das partes, pela cognição sumária a que fica adstrito o julgador
ante o direito posto em causa, e o segundo - a verossimilhança da alegação -
como o exame e juízo de uma provável certeza quanto aos fatos afirmados
pela parte.
No caso em tela, evidencia-se controvérsia acerca da
legitimidade da contratação do empréstimo discutido, donde se conclui que a
continuidade do compulsório adimplemento da mesma obrigação, mediante
descontos automáticos no benefício previdenciário da agravada, acarretaria
possível dano de difícil reparação, prejudicando-lhe a subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000757-62.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Frise-se que tal medida, ademais, não prejudica o
eventual direito de crédito do banco agravante, a ser adequadamente
averiguado mediante os meios legais específicos para tal.
No que tange aos pedidos referentes ao afastamento ou
subsidiária redução e limitação da multa ora fixada, não resta qualquer
incongruência com o legalmente disposto, tendo em vista ainda as
peculiaridades do caso, consagrado o exercício indispensável do poder geral
de cautela, dentro do limite de sua discricionariedade.
Observe-se que é cabível a imposição da multa ex officio,
desde que suficiente e compatível com a obrigação. Neste sentido versa o
artigo 537 do Código de Processo Civil: “A multa independe de requerimento
da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que suficiente e compatível
com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.”
Neste sentido, ademais, entende esta Colenda 22a Câmara
de Direito Privado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA MANUTENÇÃO
A antecipação da tutela pressupõe para o seu
deferimento a existência de prova inequívoca e a
verossimilhança da alegação. Hipótese dos autos que
os pressupostos da antecipação de tutela mostram-se
presentes. Alegação de fato negativo. Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000757-62.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRETENSÃO
AO
AFASTAMENTO
DA
APLICAÇÃO DE MULTA NÃO CABIMENTO
Aplicação do art. 537 do CPC Imposição de multa
que não contraria qualquer disposição legal já que
devidamente baseada na legislação atinente à
espécie e sem perder de vista a peculiaridade do
caso, consagrando, assim, o exercício indispensável
do poder geral de cautela, dentro do limite de sua
discricionariedade. Multa não arbitrada. Ausência de
interesse recursal quanto ao reconhecimento de
arbitramento
excessivo,
prazo
ínfimo
e
enriquecimento ilícito. Recurso não provido, na
parte conhecida.
(Agravo
de
Instrumento
no
2127319-24.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Data de Julgamento:
03.08.2017)
Assim, em razão do acima retratado, o recurso não
merece provimento, mantendo-se a tutela de urgência concedida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000757-62.2020.8.26.0000 -Voto no
6